Tribunal: STF
Processo: Rcl 64897
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Niplan Engenharia S.A. contra decisão proferida pela 6ª Vara do Trabalho de São Paulo, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000582-51.2022.5.02.0706), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI´s 3.961 e 5.625.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “20. Ademais, in casu, trata-se de uma profissional com formação em nível superior, engenheiro, e, portanto, considerado hipersuficiente que, por sua escolha e vontade, constituiu uma pessoa jurídica para oferecer serviços de forma autônoma a várias empresas, sem nenhuma evidência de coerção ou falta de consentimento, aliás, contando com alto padrão remuneratório (R$12.500,00), o que exclui qualquer possibilidade de anulação do negócio jurídico pelas hipóteses do artigo 166 do CC.



    21. Torna-se claro que o trabalhador teve a oportunidade de prestar serviços à reclamante através de uma nova formatação de trabalho, por pessoa jurídica constituída nesse sentido e com maior autonomia empresarial, embora pudesse ter denunciado o método de contratação com o qual aparentemente não concorda. No entanto, escolheu continuar a oferecer serviços de forma independente, aproveitando a liberdade profissional para prestar serviços também a outras empresas e ter a autonomia de se autogerenciar, e agora busca um vínculo empregatício, mesmo sabendo que ele não estava presente anteriormente.



    22. O comportamento do beneficiário é completamente contraditório e vai de encontro à boa-fé expressada entre as partes no momento da contratação, chocando-se diretamente com as décadas de serviço prestado mediante pessoa jurídica constituída com seu consentimento. A hipótese dos autos se enquadra perfeitamente na proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pressupondo que “a ninguém é dado valer-se de determinado ato, quando lhe for conveniente e vantajoso, e depois voltar-se contra ele quando não mais lhe interessar” (STJ - AREsp: 2137119 MG 2022/0157378-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 02/08/2022)



    23. Os aspectos ressaltados evidenciam a ausência de elementos que configurem o vínculo empregatício, conforme estabelecido nos arts. 2º e 3º da CLT. O beneficiário desfrutava de total autonomia para autogerenciar-se, inclusive por prestar serviços a outras empresas, caracterizando-a como um trabalhador autônomo. Nessa condição, assumia o risco da atividade econômica, sendo o responsável pela organização do trabalho e pelos encargos do negócio e, nessas situações, a subordinação jurídica não está presente, já que a prestação de serviços, em geral, limita-se ao resultado.



    24. Nesse sentido, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a Corte Suprema reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização de atividade-fim ou meio, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos, sob o fundamento de que o princípio constitucional da livre iniciativa assegura aos agentes econômicos liberdade para escolher as suas estratégias empresariais, de modo que as proteções constitucionais não exigem que todo serviço remunerado configure relação de emprego.



    25. Portanto, ao reconhecer indevidamente o vínculo de emprego, o Colegiado afrontou o precedente vinculativo do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da APDF 324 c/c RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), chancelou a compatibilidade da prática dos serviços de terceirização, inerente às atividades finalísticas ou não da empresa contratante, de que resultou na tese vinculativa acerca da licitude de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas’.



    26. Claro está que a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Sul/SP, órgão integrante do TRT da 2ª Região afronta os precedentes vinculantes da Suprema Corte, quanto aos julgados da ADC 48, ADIs 3.961 e 5.625, APDF 324 e RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), no que tange a relação jurídica de natureza cível empresarial entre o beneficiário e empresa ora reclamante.”



    Ao final, requer que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI´s 3.961 e 5.625.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A decisão reclamada reconheceu o vínculo empregatício ao argumento de que “a ré não se desincumbiu do seu ônus de provar que a relação havida não possuía elementos que não configurassem o vínculo empregatício”, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos: 



    “Vínculo de emprego e unicidade contratual – prejudicial à análise da prescrição



    A forma ordinária de contratação de trabalho é mediante vínculo de emprego, o qual se presume existente. A jurisprudência converge para o entendimento de que se o reclamado confirma a prestação de trabalho, tentando caracterizá-la como outra relação jurídica que não a de emprego, deve comprovar tal alegação, como é o caso dos autos.



    O art. 3º da CLT traz a definição de empregado como ‘toda a pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário’. Por seu turno, o art. 2º consolidado define o empregador como sendo ‘a empresa, individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços’. 



    Não pairam dúvidas de que a tipificação do vínculo de emprego exige a coexistência de pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. Dessa forma, faltando um desses pressupostos legais, não há vínculo empregatício.



    Nota-se que a exclusividade não é pressuposto para a configuração do vínculo. Tanto que não consta no art. 3º da CLT, bem como há a possibilidade de exercício concomitante de mais de um emprego nos termos do art. 138, parte final, da CLT. 



    O reclamante alega que foi contratado pela 1ª reclamada em 01/06/2006, sendo o contrato falsamente rescindido, em 30/06/2018, com a realização de nova contratação, com 1 dia de intervalo, como prestador de serviços, embora mantivesse o exercício das mesmas funções.



    A referida ré afirmou que após o fim da atividade laboral celetista, o reclamante realizou prestação de serviços de gestão e controle de qualidade através da sua pessoa jurídica.



    A referida reclamada, ao admitir a prestação de serviços, tentando caracterizá-la como outra relação jurídica que não a de emprego, atraiu para si o ônus probatório de comprovar que a relação havida possuía elementos que não configurassem o vínculo de emprego (artigos 818 da CLT e 373, II do CPC).



    Em seu depoimento pessoal, o reclamante afirmou que ‘virou PJ por solicitação/imposição da empresa; muitas outras pessoas viraram PJ na época; continuou fazendo as mesmas atividades, mesmo local de trabalho, mesmo e-mail, ramal, mesma chefia; continuou ganhando igual através das notas fiscais mas pagando menos imposto de renda’.



    [..]



    Concluo que a ré não se desincumbiu do seu ônus de provar que a relação havida não possuía elementos que não configurassem o vínculo empregatício, não tendo se desincumbido do seu ônus probatório, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, II do CPC e súmula 212 do TST.



    Registre-se que para fins de reconhecimento do vínculo, é irrelevante se o reclamante prestava, fora do horário de trabalho junto aos réus, outros serviços independentemente da roupagem jurídica. Destarte, a emissão de notas fiscais, porventura, não sequenciadas, não tem o condão de afastar o vínculo pretendido.



    Ante o exposto, reconheço a nulidade da rescisão contratual ocorrida em 2018 (id 1adcb59) e do contrato de prestação de serviços (id cbe142d) firmado em seguida e julgo procedente o pedido para reconhecer o vínculo de emprego entre o reclamante e a 1ª ré, no interregno de 01/07/2018 a 14/05/2020 (com a projeção do aviso prévio indenizado), tendo como última função a de engenheiro de controle de qualidade e último salário o montante de R$ 12.500,00, conforme notas fiscais de id b64b962.



    Procedente, ainda, o pleito de reconhecimento da unicidade contratual entre o período ora reconhecido e aquele encerrado em 30/06/2018 (já com a projeção do aviso prévio).”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilícito o contrato de prestação de serviços firmado com a parte Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão reclamada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 1000582-51.2022.5.02.0706, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24/4/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente